Tribunal: STF
Processo: ARE 1328685
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.